Tribunal: TJSP
Processo: 1003342-71.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
r paulista 731/1993 (de 26-10), que trata dos vencimentos e vantagens pecuniárias dos integrantes das polícias civil e militar, estabelece que o pagamento da gratificação sub examine deve ter como base de cálculo «100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de vencimento» (art. 3°, inc. I).

- Assim, conclui-se que o pagamento do Retp vem sendo realizado nos termos da Lei complementar local 731/1993, em estrita observância aos termos consignados no título executivo, sendo irrelevante apurar se as verbas que os exequentes objetivam incorporar na base de cálculo desta gratificação ostentam caráter provisório ou permanente.

- A coisa julgada é instituto de direito formal que, a exemplo da perempção, da prescrição, da decadência e da perempção, inibe, resguardada a via rescisória, a discussão de mérito subjacente ao óbice de forma.

Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1003342-71.2022.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL – RETP NOS MOLDES ANTERIORES À EDIÇÃO DA PORTARIA CMTG-PM 1-4/02/11 PELO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR PAULISTA.

- A portaria objeto deste processo, ineficaz em relação aos exequentes, foi editada com o escopo de subtrair as verbas incorporadas nos termos do art. 133 da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL – RETP NOS MOLDES ANTERIORES À EDIÇÃO DA PORTARIA CMTG-PM 1-4/02/11 PELO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR PAULISTA.

- A portaria objeto deste processo, ineficaz em relação aos exequentes, foi editada com o escopo de subtrair as verbas incorporadas nos termos do art. 133 da Constituição paulista – enquanto vigente– da base de cálculo do Retp dos policiais militares. Ocorre que, analisando os holerites apresentados pelos exequentes, observa-se que apenas um deles percebe essa vantagem, verificando-se, contudo, que o Retp foi calculado de forma correta.

- A Lei complementar paulista 731/1993 (de 26-10), que trata dos vencimentos e vantagens pecuniárias dos integrantes das polícias civil e militar, estabelece que o pagamento da gratificação sub examine deve ter como base de cálculo «100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de vencimento» (art. 3°, inc. I).

- Assim, conclui-se que o pagamento do Retp vem sendo realizado nos termos da Lei complementar local 731/1993, em estrita observância aos termos consignados no título executivo, sendo irrelevante apurar se as verbas que os exequentes objetivam incorporar na base de cálculo desta gratificação ostentam caráter provisório ou permanente.

- A coisa julgada é instituto de direito formal que, a exemplo da perempção, da prescrição, da decadência e da perempção, inibe, resguardada a via rescisória, a discussão de mérito subjacente ao óbice de forma.

Não provimento da apelação.